Tribunal: TJBA
Processo: 8064168-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO n. 8064168-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALINE MOREIRA Advogado(s): DANIELLE MASCARENHAS LEAL AGRAVADO: MUNICIPIO DE IRARA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em ação ordinária ajuizada por candidato aprovado fora das vagas previstas em concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde para área da Fazenda Candeal / Fazenda Sobradinho / Fazenda Fazendinha – USF Bento Simões (Código 30) do Município de Irará, requerendo sua nomeação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante faz jus à antecipação de tutela com base na alegada preterição; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC. III. Razões de decidir 3. A parte agravante foi aprovada em 1ª colocação, enquanto o edital previa apenas 01 (uma) vaga para cadastro de reserva, não havendo demonstração de preterição arbitrária ou criação de novas vagas para o mesmo cargo durante a validade do concurso. 4. A mera expectativa de direito à nomeação não se convola em direito subjetivo sem comprovação de preterição indevida, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ. 5. Não demonstrado perigo concreto de dano irreparável, tampouco probabilidade do direito, ausentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência. 6. O deferimento da tutela, inversamente, poderia acarretar dano ao erário, tornando difícil o ressarcimento em caso de improcedência do pedido final. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital de concurso público possui mera expectativa de direito à nomeação, não havendo direito subjetivo sem a comprovação de preterição arbitrária ou imotivada por parte da Administração; 2. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concreta e simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC, não bastando alegações genéricas ou hipóteses abstratas.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 931, 937, VIII, 300; 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 68205/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 15/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento e agravo interno nº 8064168-83.2025.8.05.0000, sendo agravante Aline Moreira e, agravado, o Município de Irará, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator